Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723320-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLDEN DOLPHIN CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, parte ré, contra r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no bojo de cumprimento de sentença autuado sob o número 0735492-13.2018.8.07.0001, rejeitou impugnação apresentada contra os cálculos fornecidos pela parte exequente. O processo em questão trata da cobrança de valores diversos advindos de unidades imobiliárias condominiais. A parte executada alega que a cobrança realizada neste feito engloba valores que estão sendo discutidos em ação de consignação em pagamento de número 0735492-13.2018.8.07.0001, pelo que seria descabida a cobrança realizada, ante a prevenção daquele juízo. O juízo de origem rejeitou a tese por reputar que a questão relativa à eventual consignação de valores em outra ação não teria relação com o discutido no presente feito, pelo que entendeu que caberia à parte interessada comunicar naquela ação a eventual realização de eventuais levantamentos. Nas razões de seu recurso, a parte executada repisa a condição de prevenção do juízo que trata da consignação em pagamento. De outra senda, pontua que o comportamento da parte executante foi contraditório, já que teria fornecimento aos arrematantes planilha de débitos condominiais antecedentes à arrematação contendo a taxa de ocupação que está sendo questionada na ação de consignação em pagamento, após ter categoricamente afirmado em petição de ID 148559675 que a taxa de ocupação seria retirada até ulterior julgamento pela Comarca de Porto Seguro, responsável pela consignação. Pelas mesmas razões, a parte recorrente questiona a cobrança de honorários contratuais de cobrança referentes a estes valores, reputando contraditória e injusta a sua cobrança. Pelas razões que expõe, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso, a reforma da decisão para que seja decretada a prevenção da Comarca de Porto Seguro – BA e, subsidiariamente, que seja afastada a cobrança de honorários advocatícios, juros e multa incidentes sobre as taxas condominiais, além da cobrança da “taxa de ocupação” discutida na ação supracitada. Por fim, requer que seja aplicada multa de má-fé ao agravo pelo reiterado comportamento contraditório, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. DECIDO. Inicialmente, no que tange ao pedido de prevenção requisitado pela parte recorrente, denota-se que este não prospera. No caso, ante os elementos comuns que se verificam entre os processos analisados, denota-se que seria o caso, teoricamente, de se reconhecer a existência de conexão ou contingência entre demandas ora tratadas, fato que importaria na prevenção de algum dos juízos, nos termos do art. 54 do CPC, conforme requer a parte recorrente. Ocorre que, conforme dispõe o art. 55, somente se reputará formada a conexão entre uma pluralidade de ações quando nenhuma delas houver sido sentenciada. Pelo posto, observa-se que evidentemente já não se revela possível o reconhecimento da prevenção do juízo da ação que versa sobre a consignação em pagamento de alguns dos valores tratados no presente feito, já que este encontra-se na fase de cumprimento de sentença, restando, evidentemente, já sentenciado. Da mesma forma, não é possível o reconhecimento de qualquer consequência causa pela consignação neste feito no que toca à fluência da mora, dos juros e de outros encargos legais Assim, resta evidente, ao menos neste juízo perfunctório, a impossibilidade de reconhecimento de prevenção entre as causas, pelo que descabe impor qualquer entrave às medidas praticadas pelo juízo de origem vinculado à esta corte. De outro lado, denota-se que merece provimento o argumento referente ao comportamento contraditório da parte recorrida. Compulsando os autos, observa-se que na petição de ID 148559675, a parte recorrida declarou não ter interesse em executar neste feito a cobrança referente às “taxas de ocupação”, cujo cabimento está sendo discutida no feito de consignação supracitado. In verbis: [...] Entrementes Meritíssima, informa o Exequente que tramita em Porto Seguro ação de consignação em pagamento ajuizada pela Executada questionando a legalidade de uma chamada TAXA DE OCUPAÇÃO para quem se utiliza do imóvel comercialmente, gerando maiores despesas com produtos de piscina, energia, uso de camareiras, material de limpeza nos apartamentos etc. Sendo assim Excelência, entende o Exequente que não poderá ser computado valores controversos nesta execução e que são alvo de discussão em outro processo e neste caso, pela lógica da própria tese da ação de consignação em pagamento da Executada (processo completo em anexo), que não questiona a taxa condominial mensal e inclusive, faz consignar apenas as verbas de taxa de condomínio por entender que a TAXA EXTRA DE OCUPAÇÃO é inconstitucional, se requer seja acolhida a planilha recalculada retirando todas as taxas de ocupação contestadas pela Executada em sua consignação em pagamento, mantendo-se apenas as taxas de condomínio em atraso e incontroversa. Do posto, observa-se que, em determinado momento processual, a parte exequente desistiu de perseguir neste processo “todas as taxas de ocupação contestadas pela executada em sua consignação em pagamento”. De tal conclusão, conclui-se que a apresentação da cobrança de tais valores, além dos honorários sobre estes incidentes, nas planilhas de cálculos de ID’s 160483437 e 161046240 se revela contraditória, carreando evidente violação da boa-fé processual ao atentar contra o princípio do Venire Contra Factum Proprium. De tal conjuntura, resta evidenciado o direito da parte recorrente. De outra senda, o perigo de dano, no caso, se revela pela possibilidade da continuidade de execução de valores cuja cobrança, ao menos num juízo sumário, não se revela escorreita. Ante o exposto, conclui-se prudente a concessão do efeito suspensivo no que tange à cobrança das taxas de ocupação supracitadas e dos valores que dela decorrem, ao menos temporariamente, até que a situação vergastada seja aclarada no presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida, para suspender a cobrança das taxas de ocupação e das quantias destas decorrentes, inclusos os honorários de cobrança, até o julgamento deste agravo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2023